Tribunal: TJMT
Processo: 1001073-60.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1001073-60.2020.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
Agravante: Antônio Elias de Deus Neto
Agravado: Estado de Mato Grosso
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na ação no 1044333-16.2020.8.11.0041 que indeferiu o pedido de determinar que o Agravado se abstenha de cobrar ICMS nas transferência de mercadorias (bovinos) entre as propriedades rurais vinculadas ao CPF do Agravante, localizada no Estado de São Paulo, em razão de não ter sido identificada urgência, tampouco prova de que em evento futuro possa ocasionar nova cobrança em descompasso com a legislação tributária.
Entendo que a liminar deve ser indeferida em face aos argumentos supra mencionados, citados pela Magistrada na referida decisão, bem como pelo fato de não estar presente o periculum in mora. Por tais motivos, indefiro o pedido de liminar.
Também entendo ser desnecessário requisitar informações à Juíza de Direito prolatora da decisão agravada, pois as razões do deferimento do pedido de Requisição de Pequeno Valor, impugnadas neste Agravo, estão contidas na decisão recorrida.
Intimem-se o Agravado, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação do Agravado, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator